Tribunal: STJ
Processo: 1004655-23.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790245 - MT (2024/0427408-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cf3601a-3fcb-48cc-a697-7d3ea5882541

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790245 - MT (2024/0427408-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
: embargos à Execução, proposto pelo Banco Bradesco S/A em face
Ação
da agravante, visando à inexigibilidade dos honorários advocatícios, alegando
quitação da dívida executada, excesso de execução e inexistência de título
executivo.
Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

: procedentes os embargos à execução, extinguindo o feito com
Sentença
resolução do mérito, por ausência de título executivo, condenando o embargado
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
: negou provimento ao recurso de apelação da agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS
REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO -
AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Do presente embargos,
denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários
contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado
/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de
quitação nos autos. 2 - Os termos de quitação dos honorários encontra-se
devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do
escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em
cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo
nenhuma documento genérico como elencado. 3 – Contrato dispõe em cláusula
“6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”.4 -
Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se
inexigível o título executivo.5 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença
Mantida. (e-STJ, fls. 438)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. artigos 373, II, 489, § 1o, IV,
Recurso Especial
1.013, §§1o e 2o, 1.022, II, do CPC, ao art. 320 do CC e ao artigo 24 do Estatuto da
OAB, sustentando a invalidade dos termos de quitação genéricos e a incorreta
distribuição do ônus da prova.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
:
Agravo interno a agravante contesta a decisão que não conheceu o
recurso especial, alegando que a aplicação da Súmula 7/STJ foi indevida, pois o
caso não demanda reexame de provas, mas sim a correta aplicação das normas
legais.
Argumenta que houve violação ao art. 320 do CC, que estabelece os
requisitos para a validade da quitação, e que os termos de quitação apresentados
pelo Banco Bradesco são genéricos e não cumprem tais requisitos.
Além disso, aponta a negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o TJ/MT não analisou adequadamente os argumentos apresentados, violando os
arts. 489, §1o, IV, 1.013, §§1o e 2o, e 1.022 do CPC.
Requer que o recurso especial seja admitido e provido, com a reforma
da decisão monocrática, para que o mérito do recurso especial seja apreciado.
Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
fundamentação:

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
15/2/2024
2.325.175/SP, Quarta Turma, D Je de
.
21/12/2023
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da validade dos termos de quitação
apresentados pelo banco agravado e acerca da ausência das condições a liquidez,
certeza e exigibilidade, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.

- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o Tribunal
de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1547208/SP, TERCEIRA
TURMA, DJe de
e AgInt no AR Esp 1480314/RJ, QUARTA TURMA, DJe
19/12/2019
de 19/12/2019.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca do art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC,
indicados como violado, o qual não foi objeto dos embargos de declaração opostos
pela agravante.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 211/STJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.820.915/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.116.675/MG, 4a Turma, DJe de
.
17/4/2024
2/5/2024
Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à validade
dos termos de quitação apresentados pelo banco agravado e acerca da ausência das
condições a liquidez, certeza e exigibilidade do título, exige o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Desse modo, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja
conferida nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias
ligadas à demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização da
interpretação da legislação federal.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III e IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. (e-SJ fls. 830/831)

A despeito das alegações trazidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e
16/02/2023
08/09/2023
AgInt no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca do art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC, apesar da oposição de embargos
de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da validade
dos termos de quitação apresentados pelo banco agravado e acerca da ausência
das condições de liquidez, certeza e exigibilidade do título, não demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação das cláusulas contratuais, o que é
obstado pelos enunciados sumulares n. 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48955990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 19:00:00
Código de Controle do Documento: 32e9bf4e-8779-4716-ac1f-336e5e2fc1f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.245 / MT
Número Registro: 2024/0427408-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046552320228110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA49865169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 72d6ab5f-f219-4e53-b3e5-3f488bb6ea08

ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 72d6ab5f-f219-4e53-b3e5-3f488bb6ea08